Tribunal: TCU
Processo: 005.133/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2334/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do ato de concessão, ante o cancelamento do benefício e exclusão da servidora do sistema Siape, ocorrido em 28/09/2006, de acordo com o parecer do Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 005.133/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria de Lourdes Reis Abreu (XXX.670.523-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.